Tribunal: TJSP
Processo: 2136826-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. FINALIDADE DE ARBITRAR À AGRAVADA ALUGUEIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUSENTE A EVIDÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA.

PROVIMENTO JURISDICIONAL CONDICIONADO À FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 311, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, VEDADA A CONCESSÃO INAUDITA ALTERA

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. FINALIDADE DE ARBITRAR À AGRAVADA ALUGUEIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUSENTE A EVIDÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA.

PROVIMENTO JURISDICIONAL CONDICIONADO À FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 311, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, VEDADA A CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARTE.

CONCESSÃO DA EVIDÊNCIA COM BASE NO ART. 311, II, EXIGE QUE A MATÉRIA SEJA PACIFICADA POR TESE REPETITIVA OU SÚMULA VINCULANTE.

TUTELA QUE TAMPOUCO PODE SER CONCEDIDA COM BASE EM URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO DE PERIGO DE DANO. EVENTUAL PREJUÍZO PODERÁ SER OBJETO DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA.

PLEITO QUE DEVERÁ SER ANALISADO NA ORIGEM SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, VIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA APROFUNDAR A COGNIÇÃO ATRAVÉS DA FASE INSTRUTÓRIA.

DECISÃO AGRAVADA BEM LANÇADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.